Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709157-11.2019.8.07.0004 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI RECORRIDOS: REINALDO FIRMO FURTADO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONDÔMINOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO CONTRA O SÍNDICO. ART. 397 DO CPC. REQUISITOS PREENCHDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial, nos moldes do art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Diversamente do consignado no apelo, o art. 397 do CPC não elenca, entre os requisitos para o requerimento de exibição de documentos, no âmbito de relação jurídica entre condôminos e o síndico, a prova da negativa extrajudicial de sua apresentação pelo demandado. Logo, revelada a necessidade, adequação e utilidade da pretensão de exibição dos documentos deduzida pelos autores, ora apelados, a qual, inclusive, pode evitar o ajuizamento, ou auxiliar a instrução, de eventual e futura ação judicial, não há falar em ausência de seu interesse de agir. Preliminar de carência de ação afastada. 3. O art. 397, incisos I a III, do CPC, estabelece que o pedido formulado na ação de exibição de documentos conterá: a) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; b) a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; e c) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária 4. Ressalte-se que os apelados individualizaram os documentos objetos do pedido de exibição, bem como indicaram a finalidade específica de sua apresentação, qual seja, a instrução de eventual ação judicial, em razão de uma suposta “série de irregularidades concernentes à administração” exercida pelo apelante. Para além disso, é certo que a posse, pelo apelante, dos aludidos documentos, decorre do próprio art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64, que obriga o síndico a manter sob sua guarda toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de cinco anos, para eventual necessidade de verificação contábil. 5. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. art. 397, incisos I a III, do CPC, o acolhimento do pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos é medida impositiva, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial. 6. A litigância de má-fé, conforme os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. À luz dos deveres de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé dos recorridos, pois a o ajuizamento da ação de exibição de documentos constitui legítimo exercício do direito de ação. Não há, nesses termos, falar em condenação dos apelados por litigância de má-fé, porquanto não observada qualquer conduta apta a autorizar a aplicação dessa penalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 22, § 1o, alínea “g”, da Lei 4.591/1964, sustentando que a ação de exibição de documentos do condomínio não pode ser proposta contra a pessoa física do síndico, porque esses não lhe pertencem, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam; b) artigo 397, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de carência de ação por suposta ausência de interesse de agir dos recorridos, tendo em vista que estes não teriam solicitado administrativamente os documentos pleiteados, os quais são acessíveis a todos os condôminos; e c) artigos 77, incisos I e II, e 80, incisos I, II e III, ambos do CPC, porquanto entende que os recorridos teriam ofendido o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser condenados por litigância de má-fé. Requer a condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais, honorários advocatícios e à multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais. No ID 32630651, o advogado Rafael Assis Duarte, OAB/DF 33.309, requer a exclusão de seu nome, e o cadastramento dos patronos listados no instrumento procuratório de ID 32610625, ao presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 22, § 1o, alínea “g”, da Lei 4.591/1964, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A legitimidade passiva na ação cautelar de exibição de documentos é do síndico, pois trata-se de obrigação pessoal de guarda de documentos” (AgRg no AREsp 430.735/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/6/2016). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AGR no REsp 1831424/PR, Ministro MARCO BUZZI, 18/8/2021 e AGR no REsp 1974455/CE, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O apelante, que exerceu o encargo de síndico entre 2018 e 2020, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial” (ID 29824112). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 77, incisos I e II, 80, incisos I, II e III, bem como 397, incisos I a III, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão guerreado que “Os autores pugnaram pela exibição, pelo apelante, de documentos relacionados ao período no qual este exerceu a gestão do Condomínio Gamaggiore, entre 2018 e 2020 (...). Ressalte-se que os apelados individualizaram os documentos objetos do pedido de exibição, bem como indicaram a finalidade específica de sua apresentação, qual seja, a instrução de eventual ação judicial, em razão de uma suposta ‘série de irregularidades concernentes à administração’ exercida pelo apelante (...). Assim, o acolhimento do pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos é medida impositiva (...). Não há, nesses termos, falar em condenação dos apelados por litigância de má-fé, porquanto não observada qualquer conduta apta a autorizar a aplicação dessa penalidade“ (ID 29824112); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Em relação aos pedidos, em razões e em contrarrazões, de condenação por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No que diz respeito à condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais e em honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. E, quanto à pretendida majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino a exclusão do nome do patrono Rafael Assis Duarte, OAB/DF 33.309, para incluir os nomes dos causídicos elencados no instrumento procuratório de ID 32610625, ao presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027